Tribunal: TJDFT
Processo: 0715506-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715506-10.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENE DE NAZARE PAZ DAS NEVES, CARLA ROSANE GONCALVES APELADO: CARLA ROSANE GONCALVES, MARILENE DE NAZARE PAZ DAS NEVES DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante (CARLA ROSANE GONCALVES), em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões pela parte Apelada no id. 38554997/38554998. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora